Tribunal: STF
Processo: HC 114115
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    2. In casu: (i) o Superior Tribunal de Justiça negou a substituição da pena por restritiva de direitos visto que não atendidos os requisitos previstos no art. 44, inciso III, do Código Penal, máxime em razão da presença de circunstâncias desfavoráveis; (ii) o paciente foi preso em flagrante, em 02/12/2005, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 6.368/76, porquanto trazia consigo 132 (cento e trinta e dois) frascos de cloreto de etila (“lança perfume”); (iii) o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, fixou a pena-base do agente em 3 anos, 6 meses de reclusão e 60 dias-multa, ratificando as circunstâncias judiciais negativas apontadas pelo Juízo singular; (iv) consta dos autos que o paciente se encontra em liberdade há oito anos, sem notícia de envolvimento com a criminalidade organizada.



    3. Ordem extinta por inadequação da via eleita, mas concedida de ofício, por unanimidade, para que o juízo a quo proceda à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ordem concedida de ofício, ainda, em razão de empate na votação, para que o órgão de origem proceda a nova dosimetria de acordo com o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.